Tribunal: TJMT
Processo: 0000579-73.2016.8.11.0108
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000579-73.2016.8.11.0108
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução com resolução de mérito. O juízo de origem fundamentou que, transcorrido lapso temporal superior a três anos sem a perfectibilização da citação válida, operou-se a perda da pretensão, uma vez que a interrupção retroativa prevista na lei processual depende da efetivação do ato citatório.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da prescrição, ao fundamento de que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo e retroage à data da propositura; (ii) aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, ante a alegada morosidade do mecanismo judiciário; e (iii) não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, dada a ausência de angularização processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição independentemente da efetivação do ato citatório no prazo legal; (ii) verificar se a demora na tramitação do feito atrai a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a parte exequente não adota medidas eficazes para a citação, como o edital; e (iii) analisar se é cabível a imposição de honorários recursais sem que tenham sido fixados honorários advocatícios na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O termo inicial é o vencimento da última parcela.
5. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação não é automática. Conforme art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a eficácia interruptiva e a retroação à data da propositura condicionam-se à efetiva realização da citação válida dentro dos prazos legais, salvo se o atraso for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Precedente: STJ - AgInt no REsp n. 2.079.576.
6. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando a demora na citação não decorre exclusivamente de falhas do mecanismo da Justiça, mas da inércia da parte autora em promover diligências eficazes. A ausência de pedido de citação por edital, após frustradas as tentativas de citação pessoal, afasta a proteção sumular.
7. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida possui o condão de interromper o curso da prescrição. O mero peticionamento em juízo para requerer diligências infrutíferas não basta para essa finalidade, conforme a ratio decidendi do Tema Repetitivo n. 568 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Consoante entendimento do STJ no EDcl no REsp n. 1.856.491, é incabível a fixação de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) quando não houve arbitramento da verba na origem em razão da ausência de angularização processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 202, I, art. 206, § 3o, VIII; CPC - art. 9o, art. 10, art. 240, § 1o e § 2o, art. 487, II, art. 1.056; Lei n. 10.931/2004 - art. 44.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 106, Tema Repetitivo n. 568, AgInt no AREsp n. 2.003.540, AgInt no REsp n. 2.079.576, AgInt no AREsp n. 1.165.108, EDcl no REsp n. 1.856.491; TJMT – ApCiv. 0000272-65.2014.8.11.0084.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000579-73.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CACILDA BEZERRA SILVA - CPF: 055.782.559-81 (APELADO), ADILSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 848.267.709-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução com resolução de mérito. O juízo de origem fundamentou que, transcorrido lapso temporal superior a três anos sem a perfectibilização da citação válida, operou-se a perda da pretensão, uma vez que a interrupção retroativa prevista na lei processual depende da efetivação do ato citatório.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prescrição, ao fundamento de que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo e retroage à data da propositura;
(ii)
aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, ante a alegada morosidade do mecanismo judiciário; e
(iii)
não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, dada a ausência de angularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição independentemente da efetivação do ato citatório no prazo legal;
(ii)
verificar se a demora na tramitação do feito atrai a incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a parte exequente não adota medidas eficazes para a citação, como o edital; e
(iii)
analisar se é cabível a imposição de honorários recursais sem que tenham sido fixados honorários advocatícios na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O termo inicial é o vencimento da última parcela.

5. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação não é automática. Conforme art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a eficácia interruptiva e a retroação à data da propositura condicionam-se à efetiva realização da citação válida dentro dos prazos legais, salvo se o atraso for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Precedente: STJ - AgInt no REsp n. 2.079.576.

6. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando a demora na citação não decorre exclusivamente de falhas do mecanismo da Justiça, mas da inércia da parte autora em promover diligências eficazes. A ausência de pedido de citação por edital, após frustradas as tentativas de citação pessoal, afasta a proteção sumular.

7. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida possui o condão de interromper o curso da prescrição. O mero peticionamento em juízo para requerer diligências infrutíferas não basta para essa finalidade, conforme a
ratio decidendi
do Tema Repetitivo n. 568 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Consoante entendimento do STJ no EDcl no REsp n. 1.856.491, é incabível a fixação de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) quando não houve arbitramento da verba na origem em razão da ausência de angularização processual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 202, I, art. 206, § 3o, VIII; CPC - art. 9o, art. 10, art. 240, § 1o e § 2o, art. 487, II, art. 1.056; Lei n. 10.931/2004 - art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 106, Tema Repetitivo n. 568, AgInt no AREsp n. 2.003.540, AgInt no REsp n. 2.079.576, AgInt no AREsp n. 1.165.108, EDcl no REsp n. 1.856.491; TJMT – ApCiv. 0000272-65.2014.8.11.0084.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o n.
0000579-73.2016.8.11.0108
, ajuizada em desfavor de
CACILDA BEZERRA SILVA e ADILSON CARDOSO DA SILVA
, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva como prejudicial de mérito e
extinguiu o processo
com resolução de mérito.

Na
peça vestibular
, protocolada em 26/abril/2016, a Cooperativa Exequente narrou ser credora dos Executados na importância de R$ 22.213,52 (vinte e dois mil, duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário n. B31531565-0, emitida em 12/dezembro/2013, no valor original de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com vencimento final pactuado para 10/dezembro/2017. Diante do inadimplemento desde a parcela vencida em 10/dezembro/2015, requereu a citação dos devedores para o pagamento da dívida, acrescida dos encargos legais e contratuais, ou a penhora de bens suficientes para a garantia da execução (id. 337660388 – pág. 07).

A petição inicial foi recebida em 09/maio/2016, ocasião em que foi determinada a citação da parte apelada (id. 337660388 – pág. 79).

Verifica-se dos autos, contudo, que, embora realizadas diversas tentativas de citação da parte executada, o trâmite processual se estendeu sem a efetivação da angularização processual.

No curso do processo, a Cooperativa compareceu aos autos para discorrer acerca da aplicabilidade do artigo 346 do Código de Processo Civil. Nessa oportunidade, sob a equivocada premissa de que teria ocorrido a perfectibilização da citação pessoal, a Exequente sustentou que os prazos contra o revel sem patrono fluem independentemente de intimação, colacionou jurisprudência para defender a possibilidade de realização de constrição patrimonial via sistema Bacenjud (penhora on-line) e pugnou pelo regular prosseguimento do feito executivo (id. 337660391).

O Juízo
a quo
, em análise dos autos, proferiu
despacho
datado de 12/maio/2022, no qual consignou que as tentativas de citação haviam restado infrutíferas, uma vez que os avisos de recebimento (ARs) retornaram assinados por terceiros, sem que se operasse, portanto, a angularização da relação processual. Diante desse cenário, determinou a intimação da parte Exequente para que se manifestasse e requeresse o que entendesse de direito para o andamento do feito (id. 337660392).

Posteriormente, após
decisão
de impulsionamento exarada em 22/novembro/2023 e nova manifestação da credora, na qual reiterou o interesse no feito, o Juízo de origem proferiu decisão em 06/fevereiro/2025, de caráter preventivo. O Magistrado pontuou que a ação tramitava desde 2016 sem que os executados tivessem sido citados e relembrou que a Cédula de Crédito Bancário se submete ao prazo prescricional trienal. Em observância aos princípios do contraditório substancial e da não surpresa (artigos 9o e 10 do CPC), determinou a intimação da parte Exequente para se manifestar especificamente sobre a eventual consumação da prescrição intercorrente ou da pretensão executiva antes de proferir sentença extintiva (ids. 337660850, 337660855 e 337660865, respectivamente).

Em sua
manifestação
, a Exequente sustentou veementemente a inocorrência da prescrição. Argumentou que o feito jamais permaneceu paralisado por desídia ou inércia de sua parte e atribuiu a demora na tramitação exclusivamente aos mecanismos da Justiça e à morosidade cartorária, circunstância que atrairia a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Invocou, ainda, a aplicação da regra de transição prevista no artigo 1.056 do Código de Processo Civil de 2015 quanto ao termo inicial da contagem da prescrição intercorrente e reiterou que sempre atendeu prontamente aos comandos judiciais para impulsionar o feito (id. 337660867).

Sobreveio a
sentença
, na qual o Juízo
a quo
rejeitou as teses da Exequente e
reconheceu a prescrição da pretensão executiva
. O Magistrado sentenciante fundamentou que, de acordo com o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação se a citação for efetivada dentro do prazo legal, o que não ocorreu na espécie. Consignou que, transcorrido lapso temporal superior a três anos sem a perfectibilização da citação válida e na ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição devidamente caracterizada, operou-se a perda da pretensão, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, aplicado por analogia, e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG). Por fim, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de citação (id. 337660869).

Irresignada, a Cooperativa Exequente opôs
embargos de declaração
e apontou omissão e contradição no julgado. Alegou que a sentença não apreciou adequadamente a tese de aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e insistiu que a demora na citação decorreu da ineficiência do aparato judiciário e das dificuldades inerentes à localização dos devedores, fatos que não poderiam ser imputados à parte credora (id. 337660870).

O Juízo
a quo

rejeitou os aclaratórios
e manteve integralmente a sentença. Fundamentou que não se verificaram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do CPC, e que o inconformismo da parte revelava nítida pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos (id. 337660872).

Inconformada, a Cooperativa de Crédito interpôs
recurso de apelação
com o objetivo de reformar totalmente a sentença. Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a extinção do feito foi prematura e equivocada, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição (id. 337660875).

A Apelante defende, inicialmente, a aplicação do princípio de que a interrupção do prazo prescricional deve retroagir à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240 do CPC, uma vez que a demora na citação não lhe pode ser imputada. Argumenta exaustivamente a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que houve demora excessiva do Judiciário para apreciar suas manifestações e de que não houve inércia ou desídia de sua parte, pois sempre diligenciou na busca de endereços dos Executados e no cumprimento das determinações judiciais. Enfatiza que a morosidade do trâmite processual decorreu de falhas no serviço judiciário e aponta especificamente que o feito permaneceu paralisado por longos períodos, o que totalizou, segundo suas contas, "pelo menos 49 meses paralisados" por culpa exclusiva do mecanismo da Justiça. Sustenta que essa demora constitui motivo de força maior que impede a fluência do prazo prescricional contra o credor diligente.

Para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, a Apelante suscita expressamente a violação ao artigo 202, inciso I, do Código Civil de 2002 e à Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Cita jurisprudência que, segundo entende, corrobora sua tese de que a demora não imputável à parte autora afasta a decretação da prescrição.

Subsidiariamente, caso mantida a extinção do processo, a Apelante requer que não sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Reitera o argumento de que, por não ter havido citação da parte contrária, não se formou a relação processual triangular, razão pela qual inexiste, portanto, trabalho advocatício da parte adversa a ser remunerado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada integralmente a sentença, com o afastamento da prescrição e a determinação do retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas Contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada na instância de origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Cacilda Bezerra Silva e Adilson Cardoso da Silva.

Alega a Apelante, em síntese, que a prescrição não se consumou, visto que o despacho que ordenou a citação teria interrompido o prazo prescricional, com efeito retroativo à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil e do artigo 202, inciso I, do Código Civil. Sustenta que promoveu diligências para a citação no prazo e na forma da lei processual, de modo que o aperfeiçoamento da angularização processual não ocorreu por fato alheio à sua vontade. Argumenta que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Aponta morosidade do Poder Judiciário, sob o argumento de que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente quarenta e nove meses em razão da demora na apreciação de manifestações e despachos judiciais. Defende que sempre atendeu prontamente aos comandos judiciais, não permaneceu inerte e diligenciou constantemente na busca de endereços dos executados. Subsidiariamente, caso mantida a extinção do processo, requer que não sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais recursais, uma vez que não houve fixação de honorários na sentença de origem em favor da parte adversa, razão pela qual seria inaplicável o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Concluídas as razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o afastamento da prescrição e a determinação do retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Entretanto, a argumentação não merece prosperar.

Primeiramente, destaco que a prescrição ora reconhecida não se refere à prescrição intercorrente, que pressupõe a existência de processo regularmente constituído e que permanece paralisado por determinado período. Cuida-se, na espécie, de prescrição da própria pretensão executiva, decorrente da ausência de citação válida durante todo o prazo prescricional.

A distinção é relevante, pois, na prescrição intercorrente, há necessidade de intimação prévia da parte para dar andamento ao feito, conforme exigência do próprio Código de Processo Civil. Já na prescrição da pretensão executiva anterior à citação, não há essa exigência, pois a parte não pode alegar surpresa quanto ao transcurso do prazo prescricional quando o próprio ajuizamento da ação pressupõe o conhecimento do prazo para o exercício da pretensão.

A cédula de crédito bancário, título que instrumentaliza o crédito executado nos presentes autos, submete-se ao prazo prescricional de três anos estabelecido no artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil, aplicado por analogia, e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do artigo 44 da Lei 10.931 de 2004. O termo inicial desse prazo é o vencimento da última parcela da dívida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

No caso concreto, a última parcela venceu em 10 de dezembro de 2017, razão pela qual a prescrição se consumaria em 10 de dezembro de 2020, de modo que a presente execução, distribuída em 26 de abril de 2016, foi ajuizada, portanto, dentro do prazo prescricional.

O despacho que ordenou a citação dos executados, por sua vez, foi proferido em 09 de maio de 2016. Contudo, transcorreu todo o prazo prescricional sem que a citação válida fosse efetivada. Até a prolação da sentença em 26 de junho de 2025, portanto mais de nove anos após o ajuizamento da ação, não houve citação válida dos executados, tampouco penhora de bens.

A questão central a ser dirimida consiste em definir se, nessas circunstâncias, operou-se a interrupção da prescrição pelo simples despacho que ordenou a citação ou se a efetiva citação da parte executada seria requisito indispensável para esse efeito.

O Código de Processo Civil, em seu art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação. Contudo, o §2o do mesmo dispositivo determina que a citação deverá ser realizada no prazo de dez dias, sob pena de não se reputar interrompida a prescrição. O §3o excetua dessa regra as situações em que a demora na citação for imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador processual não atribuiu ao mero despacho inicial efeito interruptivo automático e definitivo da prescrição. Ao contrário, condicionou a eficácia interruptiva à efetiva citação da parte ré, estabeleceu prazo para que o autor promova esse ato e ressalvou apenas as hipóteses de demora imputável exclusivamente ao Judiciário.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a interrupção da prescrição se dá com a citação válida da parte ré, de modo que não basta o simples despacho que ordena a citação. Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor. (STJ - AgInt no REsp 2079576/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024)

Portanto, diferentemente do que defende a cooperativa apelante, não é possível considerar ocorrida a interrupção da prescrição pelo simples despacho que ordena a citação, posto que o mencionado §2o do art. 240 do Código de Processo Civil prevê expressamente a necessidade de se perfectibilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o do mesmo artigo.

Fixada a premissa de que a citação válida é requisito indispensável para a interrupção da prescrição, passa-se à análise da aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. O enunciado sumular visa proteger o credor diligente das mazelas do aparato judiciário e impede que a morosidade sistêmica do Poder Judiciário prejudique aquele que exerceu tempestivamente seu direito de ação e empreendeu as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito. Contudo, a aplicação do verbete sumular pressupõe a caracterização de dois requisitos cumulativos: em primeiro lugar, que a ação tenha sido proposta no prazo fixado para o seu exercício, ou seja, antes da consumação do prazo prescricional; em segundo lugar, que a demora na citação decorra efetivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, sem que seja imputável à inércia ou desídia da parte autora.

No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, não se verifica a presença do segundo requisito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem precisado o alcance da Súmula 106 e estabelece que os meros requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição, mas não o mero peticionamento em juízo para requerer a feitura de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (STJ - AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Tema 568 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”. A
ratio decidendi
do Tema 568 aplica-se integralmente à hipótese de prescrição da pretensão executiva anterior à citação, porquanto o fundamento que orienta a tese repetitiva reside na compreensão de que a diligência processual relevante para afastar a prescrição não se resume ao simples peticionamento, mas exige a efetivação concreta do ato processual capaz de interromper o lapso prescricional, isto é, a citação válida ou a constrição patrimonial.

No presente caso, conforme se extrai da narrativa dos fatos, a Cooperativa Exequente formulou requerimentos para citação dos executados, e o Juízo determinou diversas diligências nesse sentido. Todavia, nenhuma dessas tentativas logrou êxito em promover a citação válida. Os avisos de recebimento retornaram assinados por terceiros ou não entregues nos endereços, de modo que a angularização processual não se perfectibilizou. Tampouco houve requerimento de citação por edital, medida que, embora excepcional, poderia ter sido adotada após o esgotamento das tentativas de citação pessoal e que teria o condão de interromper a prescrição, conforme expressamente reconhecido no Tema 568.

A ausência de diligência efetiva da parte exequente na localização do devedor e na prática dos atos processuais essenciais afasta a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, esta E. Segunda Câmara de Direito Privado já decidiu que, nos casos em que a parte não esgota os meios processuais disponíveis para viabilizar a citação, não se pode atribuir ao mecanismo da Justiça a responsabilidade pela não consumação do ato. (TJMT – Apelação Cível 0000272-65.2014.8.11.0084, Rel. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025, DJe 24/11/2025)

Sob outro viés, a Apelante argumenta que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente quarenta e nove meses em razão da demora do Poder Judiciário na prolação de despachos e decisões. Contudo, ainda que se reconheça a existência de períodos de demora na tramitação processual, essa circunstância não tem o condão de afastar a prescrição quando todos os pedidos formulados pela parte restaram infrutíferos e não houve a adoção de medidas processuais aptas a interromper o prazo prescricional, como a citação por edital ou a efetiva constrição patrimonial.

A morosidade do Judiciário, embora constitua problema estrutural que merece atenção das instituições, não pode servir de escudo para a parte que não esgotou os instrumentos processuais disponíveis para a consecução do ato essencial à interrupção da prescrição. A lógica que informa a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça reside na proteção do credor diligente, não na perpetuação indefinida de execuções que não logram êxito em promover a citação válida ou a constrição patrimonial mesmo após transcorrido prazo bastante superior ao prazo prescricional.

Diante desse quadro, verifico que a demora na citação não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, dado que a Apelante não demonstrou ter requerido a citação por edital após o esgotamento das tentativas de citação pessoal, medida que estaria ao seu alcance e que teria aptidão para interromper a prescrição. A ausência desse requerimento, aliada à circunstância de que transcorreram mais de quatro anos após o término do prazo prescricional sem que houvesse citação válida ou constrição patrimonial, evidencia que não se configurou a hipótese excepcional contemplada no verbete sumular.

Assim, a sentença recorrida aplicou corretamente os dispositivos legais e a jurisprudência pertinente ao caso, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Cooperativa SICREDI Ouro Verde MT e mantenho integralmente a sentença.

Em consonância com o entendimento emanado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) depende da sua fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (STJ - EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026